Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708355-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL contra decisões (ID’s 44474677 - Pág. 2, 44474679 - Pág. 2, 44474681 - Pág. 2 e 44474682 - Pág. 2) do JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, no processo no 0717468-57.2020.8.07.0003, que INDEFERIU requerimento da defesa do réu Fabiano Sabino, para que os réus participem da audiência de instrução de forma presencial. Decisão desta relatoria (ID 44527820 - Págs. 1/4) indeferindo a liminar vindicada. Conforme certidão (ID 45570731 - Pág. 1) não foram apresentadas informações pela autoridade Impetrada (ID 16960148 - Págs. 1/6). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da segurança (ID 45729248 - Págs. 1/3). Petição apresentada pelo impetrante requerendo a desistência da ação por perda superveniente do objeto, uma vez que a audiência já foi realizada em 21/03/2023 (ID 47046171- Pág. 1/2). Despacho proferido por esta relatoria encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça (ID 47129714 - Pág. 1). Ciência da Procuradoria de Justiça (ID 47277039 - Pág. 1) Nova petição apresentada pela impetrante (ID 47296120 - Pág. 1) requerendo a reconsideração do pedido de desistência da ação, em razão de a audiência ter sido redesignada para o dia 06/06/2023. Requer, ainda a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. É o breve relatório. No que se refere ao pleito de reconsiderar a decisão que indeferiu o pedido liminar, nada a prover, uma vez que a análise do mérito do objeto do Mandado de Segurança já está pautado para o dia 14/6/2023. Diante da manifestação do impetrante pela reconsideração do pedido de desistência da ação, em razão de a audiência ter sido redesignada para o dia 06/06/2023, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, nova conclusão. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR